Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0719032-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: REGILA CAMPOS DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte apelante para que se manifeste, em 05 dias, acerca dos documentos juntados no ID 45215294, tendo em vista possível perda de objeto do presente recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de abril de 2023